Tribunal: TJES
Processo: 5017772-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017772-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS BAHIA DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017772-18.2025.8.08.0000

AGVTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:
LUCAS BAHIA DOS SANTOS GUIMARÃES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU PREJUÍZO À DEFESA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio dos executados, em Muniz Freire/ES. A agravante sustenta a validade da cláusula de eleição de foro prevista em cédula de crédito bancário, a impossibilidade de reconhecimento ex officio da incompetência relativa e a ausência de comprovação de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça pelos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de relação de consumo autoriza o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro; (ii) estabelecer se a cláusula de eleição de foro constante do contrato é válida; e (iii) determinar se a competência territorial relativa pode ser declinada sem provocação da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial possui natureza relativa, admitindo modificação por convenção das partes, nos termos do art. 63 do CPC.

A simples existência de relação de consumo não autoriza, por si só, o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro.

A abusividade da cláusula de eleição de foro não decorre automaticamente do contrato de adesão, exigindo demonstração concreta de prejuízo ao exercício do direito de defesa ou de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

O executado sequer foi citado nos autos originários, inexistindo manifestação acerca de eventual hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça que justificasse o afastamento da cláusula contratual.

O reconhecimento de ofício da incompetência territorial relativa, fundado apenas em presunção de vulnerabilidade, viola a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 33/STJ.

A jurisprudência do STJ considera válida a cláusula de eleição de foro em contratos de adesão quando não demonstrado cerceamento de defesa nem hipossuficiência apta a inviabilizar o acesso ao Judiciário.

A manutenção da competência do Juízo eleito não impede futura rediscussão da matéria caso posteriormente sejam comprovados elementos concretos aptos a justificar a modificação do foro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida quando não demonstrado prejuízo ao exercício do direito de defesa ou dificuldade concreta de acesso ao Poder Judiciário.

A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício com fundamento exclusivo na presunção de hipossuficiência do consumidor.

A existência de relação de consumo não autoriza automaticamente o afastamento da cláusula de eleição de foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63 e 781, I; LC nº 130/2009; Lei nº 5.764/71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.165.086/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 156.994/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.10.2018, DJe 20.11.2018; STJ, REsp nº 1.707.855/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 23.02.2018; STJ, REsp nº 1.685.294/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28.08.2018, DJe 03.09.2018; TJES, Conflito de Competência nº 100190014538, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 20.08.2019, DJe 10.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 0021733-53.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005395-67.2021.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5017772-18.2025.8.08.0000

AGVTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGVD
O
:
LUCAS BAHIA DOS SANTOS GUIMARÃES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul-Serrano
, eis que irresignada com a
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES
, que reconheceu de ofício a incompetência territorial e declinou da competência para o Juízo de Muniz Freire/ES, foro do domicílio dos executados.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
o agravo é cabível e tempestivo, pois a decisão agravada versa sobre questão de competência;
(ii)
o Juízo a quo equivocou-se ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa de crédito e seus associados, pois esta é de natureza societária, regida pela Lei Complementar nº 130/2009 e pela Lei nº 5.764/71;
(iii)
a cláusula de eleição de foro constante da cédula de crédito bancário é válida, por preencher os requisitos do art. 63, §1º, do CPC;
(iv)
a competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ;
(v)
a decisão viola o princípio da autonomia da vontade das partes e o princípio da inércia da jurisdição;
(vi)
o agravo deve ser provido para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, a inaplicabilidade do CDC e a nulidade da declinação de competência.

Adianto que prospera o recurso.

I
sso porque, o
simples fatos de existir relação de consumo não autoriza o reconhecimento de ofício da cláusula de eleição de foro.

Na espécie, verifica-se que o executado sequer foi citado e, com efeito, não se manifestou acerca de dificuldade no acesso ao Judiciário ou vulnerabilidade no exercício de sua defesa, não sendo legítimo o ato do Magistrado, com base em mera presunção, reconhecer a nulidade da cláusula para afastar de sua competência.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSUMIDOR ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa, sendo cabível a manifestação de vontade das partes para modificá-la. Inteligência do artigo 63 do CPC. 2. Em princípio, é vedado ao magistrado declinar, de ofício, de sua competência para processar e julgar o feito, salvo se restar caracterizada a nulidade da cláusula de eleição de foro.
3. Ocorre que, referida abusividade não advém do simples fato de se estar diante de um contrato de adesão. A cláusula de eleição do foro só deve ser afastada acaso efetivamente acarrete impedimento à parte de acesso ao Judiciário. Precedentes STJ e TJES. 4. Na hipótese dos autos, não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro por presunção de vulneração ao exercício de defesa do devedor, pois existe cláusula estipulando que as demandas originárias da pactuação seriam dirimidas na sede da instituição financeira. Além disso, o contrato foi assinado em Vitória/ES e há previsão expressa de que os pagamentos do débito seriam realizados, pelo emitente, na sede do banco credor, circunstâncias estas que afastam a presunção de dificuldade de acesso à Justiça com o ajuizamento do feito observando-se a cláusula de eleição do foro.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara Cível de Vitória Comarca da Capital. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014538, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 2. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça, o que não se verifica na hipótese.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0021733-53.2020.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 09/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 781, I DO CPC. SÚMULA 335 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de origem cuida de execução de título extrajudicial, para a qual o CPC/2015 possui regramento específico quanto à competência. 2. Nos termos do art. 781, I, do CPC, a execução de título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no de eleição constante do título ou, ainda, no de situação dos bens a ela sujeitos, tratando-se de opção do credor, desde que não importe prejuízo para o devedor. 3. A hipossuficiência deve ser examinada a partir das condições pessoais da parte e reconhecida apenas quando houver vulnerabilidade que imponha dificuldades de acesso ao Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0005395-67.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 09/08/2024).

Outrossim, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento acerca do tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR NÃO APLICÁVEL AO CASO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO RECONHECEU A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REEXAME DO CONTRATO E CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte já consolidou o entendimento de que "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente"
(AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 20/11/2018). [...].(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.086/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO ART. 952 DO CPC. 1. A arguição de incompetência relativa por ambas as partes na instância ordinária afasta o óbice previsto no art. 952 do CPC, máxime tendo em vista que os juízos suscitados exararam provimentos incompatíveis entre si e que denotam a necessidade de este Tribunal Superior dirimir a controvérsia, nos exatos termos do art. 66 do CPC, uma vez que a situação de indefinição atenta contra a segurança jurídica, podendo gerar ainda inúmeras outras decisões conflitantes. Precedentes.
2. A cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente. Precedentes. 3. Ostentando a hipossuficiência caráter excepcional, faz-se mister sua demonstração cabal pela parte que a alega, não sendo a mera condição de consumidor nem a constatação de contrato de adesão, por si sós, capazes de configurá-la per se.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC 156.994/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 20/11/2018)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermerdiária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor.
7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1707855/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. OBSTÁCULO. NÃO OCORRÊNCIA. [...].2. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de natureza tipicamente empresarial, que envolve prestação de serviços de limpeza e conservação predial de vultosa soma.
3. A desigualdade de natureza econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de foro. 4. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes dificuldades de acesso à Justiça
. 5. Recurso especial provido. (REsp 1685294/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018)

Assim, de rigor a manutenção da demanda a continuidade da marcha processual no Juízo prolator da
decisão
recorrida, sem prejuízo de, posteriormente, comprove-se os requisitos para modificação do foro e encaminhe-se os autos ao foro do domicílio d
o
executad
o
/
agravado
.

Por todo o exposto,

conheço e dou provimento ao recurso
,
para manter o processo geratriz no Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.